Tribunal: TJDFT
Processo: 0726025-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0726025-97.2024.8.07.0001 APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. APELADO: LAURA COUTO ALMEIDA DESPACHO Verifica-se que o apelante-autor juntou comprovante de pagamento (id. 63783041), porém, não anexou a respectiva guia de custas, a fim de demonstrar que se refere ao preparo deste recurso. Ao apelante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC. P. I. Brasília - DF, 13 de setembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora